Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-75.1997.8.11.0031
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000120-75.1997.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Aparicio da Silva Rondon (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), Luiz Carlos Ferreira da Costa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARÍCIO DA SILVA RONDON (RECORRIDO), LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA (VÍTIMA), APARICIO DA SILVA RONDON - CPF: 206.867.811-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA –PRETENDIDA REFORMA – ALEGADA POSSIBILIDADE DE FUGA E OFENSA À ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se reforma a decisão que revoga a prisão preventiva, quando se constata que a fuga – único motivo que ensejou a segregação cautelar – restou superada com a localização do recorrido, idoso atualmente com 82 anos de idade, que, inclusive comprovou residir na capital mato-grossense, e, depois de mais de 90 dias em liberdade provisória, não deixou de atender aos chamamentos da Justiça e nem descumpriu as medidas cautelares outrora impostas. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Sr. Artur Yasuhiro Kenji Sato, contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Única da comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação Penal n. 0000120-75.1997.8.11.0031,
revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de Aparício da Silva Rondon,
concedendo-lhe liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida acautelatória tem o escopo, segundo o requerente, de
garantir a ordem pública
, considerada a
natureza hedionda e grave do crime atribuído ao requerido
, acusado de perpetrar em 01/02/1997, tentativa de homicídio duplamente qualificado em desfavor de Luiz Carlos Ferreira da Costa, que segundo depõe, está revestido de “[...]
grande repercussão e, quando não reprimidos, causam uma grande sensação de impunidade
” [id. 109603974, p. 5], exigindo a prisão preventiva como meio a acautelar o meio social, dada a repugnância da conduta delitiva.

Além disso, segundo assere, a prisão preventiva também possui o escopo de
assegurar a regular aplicação da lei penal
, pois “[...]
desde a prática do crime em questão, ocorrido em 01/02/1997, o acusado foragiu desta cidade e permaneceu em local incerto e não sabido até que, em 27/07/2021, após êxito na localização de endereço, por parte do Ministério Público (ID n° 61096767 e 61096776), foi realizado o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, na cidade de Cuiabá (ID n° 61560558 – Pág. 1/18)
” [razões, p. 6], de modo que
permaneceu mais de 20 anos se furtando da responsabilização criminal
.

Ainda, assinala que a mantença da liberdade provisória coloca em
descrédito a própria autoridade do Poder Judiciário
, pois a fuga só rendeu benefícios ao requerido, que, apesar do esforço ministerial de ter logrado localizá-lo, muito provavelmente não será mais localizado, impossibilitando assim, a responsabilização penal.

Pede, em suma, o provimento do recurso para o fim de restabelecer a prisão preventiva outrora decretada, revogando-se a decisão judicial ora vergastada.

O requerente instrui o pedido com cópia integral da ação penal primitiva.

O recurso foi distribuído na modalidade sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho. Entretanto, o termo de análise de prevenção no id. 109728993 apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, em especial, a MCInom PJe 1014423-33.2021.8.11.0000, razão pela qual o recurso foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 110012969 assinalou que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo César Fachone, é pelo
desprovimento
do recurso:

“
Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Inconformismo Ministerial: Pedido prisão preventiva – Alegada garantia da ordem pública – Impossibilidade – Réu cumpre as medidas cautelares diversas da prisão, sem notícias de empecilhos à regular instrução criminal – Afastamento do periculum libertatis invocado na peça inicial – Passados mais de 20 (vinte) anos da data do crime e especialmente pelo iter criminis percorrido, não há respaldo jurídico e contemporaneidade que justifique a ordem pública – Pela manutenção das medidas cautelares, que se mostraram adequadas – Pelo desprovimento do recurso
” [parecer, id. 110908471, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto com vistas a amparar a reformar a decisão que revogou a prisão preventiva decretada outrora em desfavor de
Aparício da Silva Rondon
.

Sem mais delongas, reitero os fundamentos lançados no acórdão que analisou a MCInom PJe 1014423-33.2021.8.11.0000, aviada com o escopo de obter efeito suspensivo ao presente recurso, julgada improcedente em sessão datada do último dia 24/11/2021, da c. 3ª Câmara Criminal, assim ementada:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA –PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede medida cautelar como antecipação dos efeitos de recurso em sentido interposto em face de decisão judicial que revogou a prisão preventiva, quando se constata que a fuga – único motivo que ensejou a segregação cautelar – restou superada com a localização do requerido que, inclusive comprovou residir na capital mato-grossense, e, depois de mais de 90 dias em liberdade provisória, não deixou de atender aos chamamentos da Justiça e nem descumpriu as medidas cautelares outrora impostas.
Medida cautelar improcedente
”.

Consoante já enfocado outrora, a denúncia incriminadora anexada no id. 109598486, pp. 4-6, noticia que, por volta de 21h do dia 01/02/1997, no
Bar do Luizinho
, onde se encontrava a vítima e várias pessoas, compareceu
Aparício da Silva Rondon
, brasileiro, casado, pedreiro, nascido aos 08/6/
1939
[atualmente com oitenta e dois anos completos], filho de Clóvis da Silva Rondon e Deolinda Maria da Silva, solicitando, por três vezes, que a vítima Luiz Carlos Ferreira da Costa, funcionário da extinta Sanemat, na função de fiscal de consumo, religasse a água encanada da residência do requerido, que estava cortada. Porém, a vítima avisou que não poderia proceder de tal forma sem antes conversar com “Zezinho”, chefe de Luiz Carlos.

Consta ainda que o requerido saiu do local resignado, porém, depois de alguns minutos, retornou ao bar, desta vez, munido de um canivete aberto em uma das mãos, com o qual aproximou-se sorrateiramente da vítima pelas costas e, sem possibilitar-lhe defesa, agarrou-a pelo pescoço com uma gravata aplicada com um dos braços, e com o outro, “
passou o canivete no pescoço da vítima, produzindo-lhe lesões corto-contusas na região carotidiana direita
”, anunciando ainda que queria matar Luiz Carlos,
verbis
:

“-
Vou te matar nego desgraçado, você merece morrer, esse preto tem que morrer
”.

A vítima conseguiu desvencilhar-se do requerido e arremessou uma cadeira contra ele, após o que,
Aparício
evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Diante desses fatos,
Aparício
foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP [vide aditamento à denúncia, id. 109598486, pp. 108-109], recebido em 19/3/1998 [idem, p. 110].

Consta que Aparício não foi encontrado pessoalmente para fins de esclarecimentos na fase inquisitorial, sendo identificado indiretamente por qualificação “
adquirida do cartório eleitoral
” de Nortelândia/MT [id. 109598486, p. 39].

Observando essa peculiaridade, a autoridade judiciária de origem, ao receber a denúncia na data de 09/7/1997, decretou a prisão preventiva do requerido, especificamente porque ele não foi localizado pela autoridade policial para o ato de seu interrogatório inquisitorial, o que denotaria hipótese de fuga ou intenção de se esquivar da justiça [id. 109598486, p. 3].

O requerido foi procurado no endereço constante do alistamento eleitoral, porém, ao ser lá procurado não foi encontrado, sob a afirmação de que “
a citada casa está abandonada desde o dia do acontecimento dos fatos constantes no processo, ocasião em que o acusado ausentou-se desta cidade não deixando seu endereço a ninguém, sendo desconhecido seu paradeiro
” [certidão no id. 109598486, p. 116].

Aparício
foi citado por edital expedido em 03/12/1998, publicado no DJE de 14/12/1998, id. 109598486, p. 128, e chamado ao ato de seu interrogatório em Juízo, deixou de comparecer ao ato, marcado para ocorrer no dia 10/02/1999, e não justificou a ausência [id. 109598486, p. 130].

A audiência foi redesignada para ocorrer em 06/10/1999 [id. 109598486, p. 131], sendo expedido novo edital de citação [id. p. 134], publicado no DJE 5683, de 09/6/1999, p. 138. Contudo, novamente o requerido não compareceu ao ato [p. 140].

O Ministério Público requereu a promoção de diligências visando obter o endereço atualizado do requerido junto à Justiça Eleitoral/MT e DETRAN/MT, pedido que, apesar de acolhido, não impediu a suspensão da ação penal na forma do art. 366 do CPP [id. 109598487, p. 4].

O Tribunal Regional Eleitoral emitiu o relatório no id. 109598487, p. 14, que declinou o mesmo endereço utilizado para o auto de qualificação indireta. Por sua vez, o DETRAN noticiou que o requerido não possui registro de veículo automotor ou CNH naquele órgão [p. 15].

Procedeu-se na sequência, a oitiva da vítima e de testemunhas na data de 30/8/2004 [pp. 80 a 84, e 90], com a participação de advogado dativo.

Defesa prévia, apresentada em 26/5/2005 [p. 103], arrolando testemunhas, ouvidas em 22/9/2005 [id. 97544484, pp. 31-33].

O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi comunicado em 27/7/2021, na cidade de Cuiabá/MT.

A prisão preventiva foi mantida no Juízo onde houve o seu cumprimento, nos autos de CMP 1010748-33.2021.8.11.0042
, porém,
foi revogada
pela autoridade judiciária do Juízo da comarca de Nortelândia, sob o argumento de que “[...]
com a localização do mencionado investigado no endereço Rua L, Quadra 17, casa 27, bairro Residencial Despraiado, em Cuiabá CEP 78.049-304, entendo que não mais persistem os motivos pelos quais a prisão preventiva foi outrora decretada e, assim sendo, como não observo, neste momento processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado periculum libertatis, ao tempo em que, REVOGO a prisão preventiva de APARICIO DA SILVA RONDON, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, e, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

a) INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;

b) COMPARECER na Secretaria do Juízo da Cidade/Comarca onde estiver residindo, mensalmente, para informar endereço e justificar suas atividades;

c) NÃO SE AUSENTAR, por mais de 15 (quinze) dias da comarca onde estiver residindo, sem autorização prévia do Juízo;

d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputação duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;

e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo e;

f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito
”.

In casu
, confirmo que a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir o provimento do recurso em sentido estrito.

Nota-se da decisão impugnada que o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva do requerido, considerando que o único pressuposto fático utilizado para nortear a constrição preventiva se refere à possível fuga do distrito da culpa, o qual, saneado com a localização e o fornecimento de dados atualizados onde o requerido poderá ser localizado, esvaziaria o
leit motiv
inaugural.

É preciso enfocar que, mostra-se duvidoso o direito de o recorrente acrescentar fundamento novo para respaldar o recurso, já que a decisão questionada, no caso, não assenta qualquer aspecto de ofensa à ordem pública, preceito que, naturalmente, não tendo sido submetido primeiramente ao crivo da instância primitiva, não poderá ser alvo da insurgência recursal em sentido estrito, sob pena de supressão de instância.

E, ainda que o fosse, trago à colação a manifestação do nobre parecerista, para quem, depois de 90 dias após a concessão da liberdade provisória ao requerido, não se teve qualquer notícia de que tenha se furtado ao comparecimento de qualquer ato processual a que tenha sido previamente notificado, o que torna a premissa relacionada à necessidade de garantir a ordem pública, sem qualquer fundamento válido para o seu reconhecimento.

Registro ainda que o requerido foi procurado somente no endereço fornecido pelo cadastro eleitoral antigo, sem consulta a qualquer outra forma de localização, o que se mostra temerário sob o ponto de vista jurídico-processual.

Aparício
, atualmente com
82 anos de idade
, era
e continua sendo
primário e de bons antecedentes, e
mesmo depois do fato, jamais se envolveu em outro evento em tese criminoso desde então
, conforme se pode depreender de uma rápida pesquisa ao sistema
Primus
.

Considerando a idade atual do requerido, deveria o requerente justificar sob qual fundamento não se aplicaria a medida cautelar domiciliar do art. 318, I, do CPP, para somente então, superada essa barreira, visualizar a plausibilidade do decreto prisional preventivo, mas a inicial ressente da demonstração concreta de questões impeditivas da aplicação da prisão cautelar domiciliar.

Assim,
rebus sic stantibus
, confirmo a mantença da solução adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.

No mesmo sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 1. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIDA A NECESSIDADE DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES PARA DOS RECORRIDOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – CAUTELARES ALTERNATIVAS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELOS RECORRIDOS ATÉ O MOMENTO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DOS CRIMES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REDECRETAÇÃO DAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS – UTILIDADE-NECESSIDADE DAS PRISÕES NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o carcer ad cautelam apenas a gravidade em abstrato dos crimes e considerações genéricas acerca da repercussão social do fato; bem como a possibilidade da frustração da instrução processual. Além disso, inexistem, nestes autos, notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas aos recorridos, mesmo após o transcurso de mais de 15 meses da expedição dos alvarás de soltura.

2. Recurso desprovido
” [TJMT, RSE PJe N.U 1001405-37.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021].

Em suma, não se reforma a decisão que revoga a prisão preventiva, quando se constata que a fuga – único motivo que ensejou a segregação cautelar – restou superada com a localização do recorrido, idoso atualmente com 82 anos de idade, que, inclusive comprovou residir na capital mato-grossense, e, depois de mais de 90 dias em liberdade provisória, não deixou de atender aos chamamentos da Justiça e nem descumpriu as medidas cautelares outrora impostas.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público da comarca de Nortelândia/MT
, diante da absoluta ausência de elementos que denotem o
periculum libertatis
, mantendo,
rebus sic stantibus
, inalterada a decisão lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000120-75.1997.8.11.0031, que tramita perante o Juízo da Vara Única da comarca de Nortelândia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021